Tribunal: TJES
Processo: 5004502-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004502-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: MANOEL FRANCISCO DE ASSIS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
CONCE
DEU
A TUTELA DE URGÊNCIA –
REESTABELECIMENTO DO PLANO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
FIXAÇÃO
ASTREINTES
– REDUÇÃO DO VALOR -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Embora o agravante sustente que o cancelamento do plano ocorreu por ocasião das mensalidades vencidas, tal fato será apurado no curso da dilação probatória, pois é controverso se há ou não o inadimplemento das mensalidades, o que autorizaria o cancelamento do plano. Desta forma, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

2
.
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3
.
O valor das
astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, considerando o poder econômico do agravante e o bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
deve ser reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
em face da r. decisão proferida pelo D. Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer/c dano moral”
ajuizada contra ela por
MANOEL FRANCISCO DE ASSIS

deferiu a tutela provisória de urgência para “que, no prazo de cinco dias, reative o plano de saúde do qual o Requerente e seu cônjuge eram beneficiários, nos mesmos moldes como antes contratados (BLUE 300 NACIONAL QC PJCE, Segmentação: Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia) - em proveito do Autor (registro nº 481238236) e sua Cônjuge (registro nº 084670289)” e fixou para cumprimento da liminar, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 5.000,00.

Nas razões do recurso (id 4871889) alegou em síntese que, (i) a conduta do cancelamento do plano de saúde é lícita e pautada na boa-fé porque ocorreu por inadimplência, por ocasião das mensalidades vencidas; (ii) o agravado tinha ciência de que o atraso das parcelas poderia acarretar no cancelamento do plano, conforme previsão contratual; (iii) os valores em aberto são devidos em virtude do atraso das mensalidades de 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023; (iv) a multa foi fixada de maneira exorbitante.

Conforme decisão id. 4888848, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de junho de 2023.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N.
5000162-97.2023.8.08.0035

AGRAVANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

AGRAVADO:
MANOEL FRANCISCO DE ASSIS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
em face da r. decisão proferida pelo D. Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer/c dano moral”
ajuizada contra ela por
MANOEL FRANCISCO DE ASSIS

deferiu a tutela provisória de urgência para “que, no prazo de cinco dias, reative o plano de saúde do qual o Requerente e seu cônjuge eram beneficiários, nos mesmos moldes como antes contratados ((BLUE 300 NACIONAL QC PJCE, Segmentação: Ambulatorial Hospitalar com Obstetrícia) - em proveito do Autor (registro nº 481238236) e sua Cônjuge (registro nº 084670289)” e fixou para cumprimento da liminar, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do recurso (id 4871889) alegou em síntese que, (i) a conduta do cancelamento do plano de saúde é lícita e pautada na boa-fé porque ocorreu por inadimplência, por ocasião das mensalidades vencidas; (ii) o agravado tinha ciência de que o atraso das parcelas poderia acarretar no cancelamento do plano, conforme previsão contratual; (iii) os valores em aberto são devidos em virtude do atraso das mensalidades de 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023 e 04/2023; (iv) a multa foi fixada de maneira exorbitante.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “ação de obrigação de fazer” proposta pelo ora agravado, alegando, em apertada síntese, que aderiu ao contrato de plano de saúde suplementar oferecido pela parte Requerida, através de seu empregador, na modalidade de plano coletivo.

Ocorre que, foi surpreendido com sua demissão sem justa causa em 08/07/2022. E, diante de tal fato, a ex-empregadora do autor oportunizou a manutenção do plano de saúde fornecido, em que eram beneficiários o funcionário e o cônjuge, momento em que optou pela permanência do plano.

Por fim, alega que mesmo com as mensalidades em dia o seu plano foi cancelado.

Ao apreciar a tutela vindicada, o juízo primevo proferiu decisão de id. 23075903 (dos autos originários), em que deferiu o pedido de urgência.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a empresa ré interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Seguindo, verifico, ao menos em sede de cognição neste momento processual, que os autores preencheram os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), devendo ser mantida a decisão agravada.

Isso porque,
prima facie
, conforme salientado pelo juízo
a quo
“o Autor comprova a relação material subjacente existente entre as partes. No mais, estando em dias com as mensalidades e intencionando o desejo de permanecer com o plano de saúde, não há motivos aparentes para que a Requerida proceda com o cancelamento do serviço. Por óbvio, tendo o Autor se desligado de seu emprego, a parte que cabia a seu empregador arcar será repassada ao próprio Requerente, que passará a pagar a integralidade do plano de saúde contratado”. Ademais, o perigo de dano estaria evidenciado em razão da natureza do que se discute, uma vez que envolve direito a saúde.

Insta consignar que, embora o agravante sustente que o cancelamento do plano ocorreu por ocasião das mensalidades vencidas, penso que tal fato será apurado no curso da dilação probatória. Isso porque no caso dos autos é controverso se há ou não o inadimplemento das mensalidades, o que autorizaria o cancelamento do plano.

Desta forma, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

Portanto, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Por fim, sobre o valor das
astreintes,
ressalto que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, considerando o poder econômico do agravante e o bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo deve ser reduzida para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.